Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-97.2022.8.05.0081
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8000558-97.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

EXCIPIENTE: BASA AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
DOUGLAS CASTRO SILVA, MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES, IAGO SOUTO SILVA

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DE FORMOSA DO RIO PRETO, 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO DA SILVA CAMILLO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, IV, DO CPC/2015. CLÁUSULA ABERTA. INTERESSE DO JUIZ NO JULGAMENTO EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E INEQUÍVOCA. MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DE DECISÕES JUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA. EXCEÇÃO REJEITADA.

1.
O incidente de suspeição fundada no art. 145, IV, do CPC exige prova robusta, objetiva e inequívoca do interesse pessoal do magistrado no julgamento em favor de uma das partes. A imparcialidade é presunção que milita em favor do julgador e não se afasta por meras conjecturas ou ilações destituídas de suporte fático concreto.

2.
A oferta de refeição ao magistrado e demais participantes de inspeção judicial realizada em zona rural de difícil acesso, na presença de advogados das partes, oficial de justiça e serventuários, constitui prática inerente à realidade geográfica da diligência, não configurando ato de cooptação. Não se faz cooptação na presença de múltiplas pessoas.

3.
A inobservância da técnica recomendada para a lavratura do auto de inspeção judicial (art. 484 do CPC), embora configure equívoco procedimental passível de impugnação pela via recursal própria, não equivale à demonstração de parcialidade do magistrado. Vício formal e suspeição situam-se em planos distintos: o da regularidade do ato processual e o da imparcialidade subjetiva do julgador.

4.
Inexiste vedação legal à prolação de decisões judiciais em domingos, feriados ou horário noturno, notadamente em regime de processo eletrônico, cujo sistema assegura rastreabilidade e transparência dos atos praticados.

5.
A insatisfação da parte com a fixação de astreintes, a correção do valor da causa ou a existência de decisões aparentemente contraditórias em processos conexos traduz discordância com o mérito de decisões judiciais, impugnável pelos recursos cabíveis, e não interesse pessoal do magistrado no deslinde da causa. A exceção de suspeição não é sucedâneo recursal.

6.
Incidente de suspeição rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de suspeição n.
8000558-97.2022.8.05.0081
, em que figuram como suscitante
BASA AGRICOLA LTDA
e como suscitado
JUIZ DE DIREITO DE FORMOSA DO RIO PRETO, 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia em REJEITAR o Incidente de Suspeição, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Outubro de 2025.